Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017591-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (AGRAVANTE), RODRIGO MENDONCA LUZ - CPF: 929.171.009-15 (AGRAVADO), ELFI EBSEN LUZ - CPF: 846.556.749-20 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017591-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – ARTIGO 523 DO CPC –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS
EXCLUSIVAMENTE
À SEGURADORA – PEDIDO INVIÁVEL – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO NA ORIGEM

– APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADE MANTIDA –IMPUGNAÇÃO PELA EMPRESA DE SEGUROS – NÃO INTIMAÇÃO SUPRIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não intimação da Seguradora para pagar a dívida juntamente com o outro devedor fica suprida se ela apresenta Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ato pelo qual reconhece sua condição de executada.

Identificado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017591-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1017591-43.2021.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, determinou a intimação do devedor para o pagamento voluntário do débito em quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante da dívida, e o condenou em honorários advocatícios no mesmo percentual.

Nos Embargos de Declaração opostos contra esse
decisum
foi fixada a multa de 2% do valor atualizado da causa.

O agravante aduz que a Seguradora também tinha de ser intimada juntamente com o devedor para efetuar a quitação, e que ela ingressou de livre e espontânea vontade com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença depois da apresentação dos Declaratórios, nos quais teria indicado o bem para garantir a Execução, portanto não estaria caracterizada a intenção protelatória.

Contraminuta no Id n. 108988973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017591-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os agravados ingressaram com Cumprimento de Sentença em que pleitearam a intimação do agravante e da Seguradora (terceira interessada) para pagarem o valor devido (Id n. 54874058).

O juízo de origem determinou (Id n. 55742332) que se intimasse o devedor (agravante) para efetuar o respectivo pagamento.

Diante disso, ele opôs Embargos de Declaração em que apontou omissão nesse ponto (não atribuição desse ônus à Seguradora), tendo em vista a solidariedade reconhecida no título executivo judicial, e requereu que ela fosse intimada de forma exclusiva para a quitação da dívida (Id n. 56461195).

Ocorre que o fato de referida empresa ter ingressado com Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id n. 57861423) supre essa lacuna, pois ela mesma se reconhece como devedora/executada.

Assim constou na decisão recorrida:

“(...)

Ora, beira à própria torpeza a apresentação de embargos declaratórios contra mero despacho que dá início ao cumprimento de sentença, cujo inconformismo com o título possui instrumento próprio para debate, que é a impugnação, nos limites do artigo 525, §1º do CPC.

Ademais, no caso, a seguradora litisdenunciada, obviamente, figura sim no polo passivo da execução, tanto é que, intimada, apresentou impugnação (ID 57861423).

Além disso, a pretensão do embargante em imputar à seguradora todo o ônus da condenação não encontra espaço para discussão em embargos declaratórios, já que o título executado decorre de sentença transitada em julgado, sem possibilidade de reforma por este meio.
(...)"

(
sic

Id n. 64102546).”

Essa situação atesta o cunho protelatório dos Embargos de Declaração, já que a pretensão nele formulada, de que apenas a Seguradora figurasse como parte executada, é totalmente improcedente e dissonante da ordem judicial.

E a indicação da apólice como garantia não surte o efeito cogitado, pois já está inclusa na condenação como forma de afiançar a quitação pela litisdenunciada (a Seguradora).

Logo, é pertinente a cominação da multa de que trata o artigo 1.026, §2º, do CPC, a qual mantenho.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021